Tribunal: TJPA
Processo: 0808576-50.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808576-50.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UMUARAMA VEICULOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO DE INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS, DIRETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO RE
1287019 DO STF (Tema 1093 de Repercussão Geral). MODULAÇÃO DE
EFEITOS
PARA AS AÇÕES
AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021.
AÇÃO
ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1.

O recorrente alega que a empresa agravada não é atingida pela modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, afirma que a cobrança de ICMS – DIFAL foi validada até o fim de 2021, que o Mandado de Segurança foi impetrado neste período, sendo os efeitos da decisão
válidos
somente a partir 01/01/2022.

2.

Embora o recorrente defenda

que a recorrida impetrou o
mandamus
muito depois da

data de julgamento em 24/02/2021, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021

3.

Assim, vislumbro que a empresa Agravada impetrou o Mandado de Segurança no período da data do julgamento do Tema 1093, não estando a empresa sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

4.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em Mandado de Segurança nº 0813470.39.2021.8.14.0301, movido em face de UMUARAMA VEICULOS LTDA, contra decisão monocrática (ID nº 7296889), que conheceu o Agravo de Instrumento, concedendo-lhe provimento.

As empresas agravantes alegam que estão sendo cobradas por uma dívida do imposto de ICMS- DIFAL indevidamente, eis que a norma foi declarada inconstitucional pelo STF até que se elabore Lei Complementar versando sobre a matéria. Explicam que a decisão em repercussão geral foi publicada em 03.03.2021, e que ingressaram com a ação de primeiro grau na data de 27.02.2021, portanto devem ser excluídos da modulação de efeitos sobre o tema.

Relataram que o Juiz de primeiro grau entendeu que o julgamento pela Corte do STF deu-se em 24.02.2021, e que a ação foi proposta após esse marco temporal, estando incluído pela modulação de efeitos. Fundamentando seu entendimento no art. 1.035 § 11 do CPC. Requerendo a aplicação de efeito suspensivo ativo e a reforma da decisão. (ID. 5992287)

Em decisão interlocutória o pedido de tutela de urgência foi indeferido. (ID. 6150601)

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão. (ID. 6190852)

Em Decisão Monocrática houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo concedido provimento no sentido de suspender a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS
. (ID. 7296889)

Contra esta decisão, o Estado do Pará interpôs o presente AGRAVO INTERNO alegando em suas razões recursais que a Decisão Monocrática está equivocada, tendo em vista que o tema 1093 do STF, atingiu as demandas propostas após 23/02/2021, como é o caso da Agravada, argumenta que a modulação de efeitos da decisão passaria a valer apenas em 01/01/2022, não podendo ser aplicado ao presente caso. Requer o provimento do Agravo Interno. (ID. 7434466)

A parte oposta, deu ciência do recurso interposto, renunciando o prazo. (ID. 8066596)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

O
objeto central do presente recurso consiste em discutir se está correta ou não a decisão agravada, que concedeu provimento ao Agravo de Instrumento, no qual a recorrente
pugnou
pela suspensão da exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS.

O recorrente alega que a empresa agravada não é atingida pela modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, afirma que a cobrança de ICMS – DIFAL foi validada até o fim de 2021, que o Mandado de Segurança foi impetrado neste período, sendo os efeitos da decisão
válidos
somente a partir 01/01/2022.

Tal pleito está pautado na declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5.469 e do RE nº 1.287.019 (Tema 1093 de Repercussão Geral), cujos efeitos restaram modulados nos seguintes termos:

“Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF.
Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso
”. (grifo nosso)

Embora o recorrente defenda

que a recorrida impetrou o
mandamus
muito depois da

data de julgamento em 24/02/2021, importa ressaltar que o Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli, ao apreciar os Embargos de Declaração opostos nos autos da ADI nº 5.469, esclareceu em seu voto que somente seriam ressalvadas da modulação as ações judiciais propostas até a data do julgamento que declarou a inconstitucionalidade, ocorrido em 24/02/2021:

“Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito,
ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a
data do
referido julgamento
.”

Assim, vislumbro que a empresa Agravada impetrou o Mandado de Segurança no período da data do julgamento do Tema 1093, não estando a empresa sujeita a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das clausulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93/2015.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que, se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/03/2023